Tribunal: STF
Processo: HC 203348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William Trindade Longhi, advogado, em benefício de Fernando Nunes Campos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.5.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 667.764/RS.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 14.12.2020, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, em 15.12.2020, pelo juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Charqueadas/RS, no qual tramita a Ação Penal n. 5000048-94.2021.8.21.0156. Narrou-se na denúncia:
    “No dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 5h, nas imediações da Penitenciária Modulada de Charqueadas - PMEC, na RS 401, Km 16, sem número, bairro Colônia Penal, em Charqueadas/RS, os denunciados, em conjunção de esforços e acordo de vontades, transportavam e traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, uma porção de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, cujo princípio ativo é o Tetrahidrocannabiol (THC), pesando, aproximadamente, 293g, e uma porção de cocaína, pesando, aproximadamente, 10g, drogas causadoras de dependência física e psíquica, constantes da relação de produtos e substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria n. 344/98, da SVS/MS, sem autorização legal e regulamentar, conforme Autos de Apreensão das fls. 7/11, e Laudos Preliminares de Constatação de Natureza da Substância das fls. 13/14. 
    Na ocasião, os denunciados vieram do município de alvorada até a área externa da PMEC para arremessar as drogas para interior do complexo prisional. 
    O denunciado FERNANDO foi responsável pelo transporte de RODRIGO e das drogas até o complexo prisional de Charqueadas. 
    A ação dos denunciados foi percebida pela guarda externa da PMEC, a qual avisou a Brigada Militar. 
    O denunciado foi RODRIGO foi abordado por Policiais Militares, os quais apreenderam em seu poder as drogas” (fls. 17-19, e-doc. 2). 
    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5024112-06.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual o Relator, Desembargador Jayme Weingartner Neto, deferiu a medida liminar requerida em 10.2.2021. Entretanto, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal gaúcho denegou a ordem em 25.3.2021, cassando a liminar deferida. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. 
    Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes – está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias em que se deu a prisão, restando apreendidas drogas diversas, uma de especial nocividade, que tinham como destino a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas e que foram interceptadas pela guarda externa daquela unidade, no momento em que o codenunciado, que até local havia sido conduzido pelo paciente, preparava-se para arremessá-las para o interior da penitenciária.
    Tratando-se de crime de tráfico de drogas, as medidas cautelares atinentes ao comparecimento mensal em juízo, ao recolhimento domiciliar no período noturno, à proibição de frequentar lugares e de contatar determinadas pessoas e a própria monitoração eletrônica revelam-se absolutamente inócuos, porquanto não impedem nem dificultam a continuidade da atuação delituosa. 
    ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA” (fl. 178, e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 667.764/RS, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 28.5.2021. A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 8.6.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a desproporcionalidade da custódia preventiva, que “já havia inclusive sido revogada em caráter liminar pela autoridade coatora quando da impetração do remédio ao R. TJRS, tão evidente é a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão no caso em tela” (fl. 2, e-doc. 1).
    Salienta “que o paciente jamais teve qualquer problema com a justiça penal, sendo primário e nem sequer responde a qualquer outra ação penal, como é possível verificar na certidão de antecedentes em anexo. O paciente sempre exerceu labor lícito, tem dois filhos que dependem dele para subsistirem, possuindo residência fixa, tudo comprovado por meio dos documentos acostados a presente, o que demonstra que não necessita recorrer a atividades ilícitas para sobreviver, e que sua liberdade tampouco acarretará a reincidência delitiva” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “no HC impetrado perante ao Colendo STJ, a manifestação do Ministério Público Federal foi no sentido de suficiência das medidas cautelares diversa à prisão no caso em tela, conforme cópias em anexo” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera que o fundamento da garantia da ordem pública “não merece prosperar, visto que tal fundamento é considerado vago e abstrato para qualquer delito desta natureza, indo completamente de afronta ao atual entendimento majoritário emanado pelas Cortes Superiores. Não há elementos constantes nos autos que levem a crer que Fernando represente perigo real à sociedade, já que sequer fora parado no suposto momento do delito, e tampouco quando abordado possuía qualquer indício de que tenha concorrido para a execução do crime, o que deflagra que a coação da liberdade de forma antecipada ao deslinde do feito viola o princípio da presunção de inocência, direito fundamental consagrado por nossa Carta Magna” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta ser “farta a jurisprudência desta Corte no sentido de repudiar fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas para decretação da segregação cautelar, bem como a necessidade de concessão da ordem de ofício quando flagrado evidente constrangimento ilegal, o que vai completamente de afronta a decisão emanada pela autoridade coatora” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “não há elementos constantes nos autos que indiquem que a liberdade do vá ferir a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, tampouco que vá interferir na instrução criminal, e muito menos que há qualquer perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, a teor do disposto no art. 312 do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, ao fim de cessar a banalização com a qual a prisão preventiva vem sendo aplicada pelos tribunais a quo, requer-se a concessão da pretensão aqui aduzida em sede liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.5.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 667.764/RS. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 8.6.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Charqueadas/RS sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando as circunstâncias da prática do delito e a considerável quantidade de entorpecente apreendido:
    “Conversão em prisão preventiva e/ou liberdade provisória: 
    IV — A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, assim como o Ministério Público. A Defensoria Pública, a seu turno, requereu a liberdade provisória dos flagrados. 
    Nos termos do artigo 310 do CPP, o juiz, ao homologar o flagrante legal, deve: (i) convertê-lo em prisão preventiva, quando presentes os requisitos ao art. 312 e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (ii) conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. 
    Sabe-se que a prisão cautelar constitui medida excepcional e extrema, porquanto priva o ser humano de sua liberdade antes que seja condenado definitivamente. Por tais razões, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, CF/88), tal espécie de custódia deve ser reservada apenas àqueles casos em que se verifica, concretamente, a imprescindibilidade da sua decretação. 
    No que toca ao cabimento in abstrato da custódia preventiva no caso, vê-se que a eles são imputados dois delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06 — ainda que desconsiderada a majorante prevista no art. 40, III, da referida lei), pelo que a situação se amolda ao art. 313, 1, do CPP. 
    Quanto ao fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), está igualmente presente, nos termos do item anterior, ao qual remeto por brevidade. 
    O periculum libertatis (risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal), por sua vez, fica por conta do risco à ordem pública que a colocação em liberdade oferece, além da necessidade da prisão para garantia de aplicação da lei penal. 
    Quanto ao risco à ordem pública, vê-se que existe gravidade concreta nos delitos a princípio praticados pelos detidos, em que pese ambos sejam primários. 
    Com efeito, a grande quantidade e a variedade de drogas apreendidas na ocasião (293g de maconha e 10g de cocaína - os quais, conforme valores do mercado ilegal noticiado em inúmeros expedientes policiais em trâmite neste Juízo, equivaleriam, respectivamente, a R$ 2.930,00 e R$ 1.000,00 fora do presídio, sendo que no presídio seu valor seria ainda mais elevado), aliados ao local da abordagem – qual seja, as imediações da PMEC, com relato de arremesso das drogas para o interior do presídio –, à tentativa de fuga do flagrado Rodrigo ao avistar os policiais (mesmo que consigo não houvesse nenhuma droga ilícita) e ao fato dos flagrados possuírem residência na cidade de Alvorada/RS e nenhuma vinculação a esta comarca fornecem indícios concretos de vinculação dos flagrados a alguma organização criminosa voltada à narcotraficância dentro do referido estabelecimento prisional. 
    Ora, o fato dos flagrados se deslocarem na madrugada de uma segunda-feira de Alvorada/RS para Charqueadas/RS, sendo apreendidos nas imediações da PMEC na posse de quantidade expressiva de maconha e cocaína, sugere que eles agiam no interesse de alguma organização criminosa que ali explora a traficância, sendo esta vinculação deles com a narcotraficância organizada caracterizadora da gravidade concreta dos crimes a eles imputados.
    Não bastasse isso, a provável vinculação dos detidos a organização criminosa indica risco de reiteração delitiva, já que os flagrados, uma vez postos em liberdade, encontrarão os mesmos incentivos para a prática de novos delitos, especialmente aqueles voltados à narcotraficância (possivelmente também no interesse desta organização criminosa), sendo a prisão preventiva necessária para o acautelamento da ordem pública. 
    Com relação à necessidade de garantia de aplicação da lei penal a situação concreta evidencia risco concreto de evasão do distrito da culpa, pois os flagrados não possuem nenhuma vinculação com Charqueadas, sendo oriundos de cidade diversa e não vizinha (Alvorada/RS). 
    Assim, muito embora a prisão preventiva se caracterize como medida extrema, no presente caso sua decretação mostra-se imperativa a fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de reiteração de fatos análogos e de evasão do distrito da culpa, caso se conceda a liberdade. De outra banda, as medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostram insuficientes no caso para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. 
    Por fim, não se desconhece a situação de calamidade vivenciada em razão da pandemia gerada pelo novo coronavírus (COVID 19), reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional. 
    Apesar disso, na presente hipótese, cabe ponderar que os riscos inerentes à restituição dos flagrados ao convívio social, ainda que restrita ao ambiente domiciliar, superariam os gerados pela manutenção no ambiente prisional. Ademais, pelo que consta nos autos, nenhum dos flagrados integra o grupo de risco da referida doença. 
    Ante o exposto, CONVERTO EM PRISÕES PREVENTIVAS as prisões em flagrante de Rodrigo da Silva Silva e de Fernando Nunes Campos, com fundamento nos arts. 310, II, e 312, caput, ambos do CPP” (fls. 396-397, e-doc. 4). 
    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 5024112-06.2021.8.21.7000, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a custódia cautelar com fundamento nas circunstâncias concretas do crime cometido. Estes os fundamentos do voto vencedor:
    “Estou divergindo. 
    Isso porque se cuida o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes – está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação da cautelas alternativas a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, depreende-se do consignado na decisão que decretou a segregação cautelar que foi o paciente quem levou o corréu ao estabelecimento prisional para cujo interior seria arremessada substancial quantidade de droga de que dispunha esse. 
    Mais, depois empreendeu fuga, conduzindo o automotor utilizado na empreitada criminosa, o que determinou perseguição que levou à abordagem e a prisão. 
    Voto por denegar a ordem, cassando a liminar e determinando a expedição de mandado de prisão” (fl. 180, e-doc. 2). 
    12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 667.764/RS, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Conforme relatado, busca-se, com o presente mandamus, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente.
    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos: (...) 
    O pedido de revogação da custódia foi indeferido (fls. 64/65).
    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar destacando que: (...) 
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos – 293 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína –, o que, somado ao fato de que as drogas seriam arremessadas para dentro de um estabelecimento prisional, demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 
    Confira-se: (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    Nesse sentido: (…)
    Nesse contexto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 408-416, e-doc. 4). 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    14. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes.
    2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o ‘maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.393-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes com aumento de pena em razão de o delito ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006). Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 121.574-AgR, Relator o Ministro Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2014). 
    15. É de se registrar inexistir notícia nestes autos do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente em decorrência da denegação do Habeas Corpus n. 5024112-06.2021.8.21.7000 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, oportunidade em que foi cassada a medida liminar anteriormente deferida pelo Relator.
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça gaúcho também inexistir registro do cumprimento do decreto prisional, expedido em 13.4.2021. 
    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora